Tribunal: TJSP
Processo: 1005037-07.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada pela ré (987,22% ao ano e 22,00% ao mês) e aquelas praticadas pelo mercado, no período contratado – Limitação à taxa média de mercado –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada pela ré (987,22% ao ano e 22,00% ao mês) e aquelas praticadas pelo mercado, no período contratado – Limitação à taxa média de mercado – Readequação devida – Devolução, de forma simples, do valor cobrado– Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora – Dano moral não configurado – Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.